Tribunal: TCU
Processo: 029.284/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010 DO 2o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - MD/CE

Inteiro teor:
Acórdão 3452/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao 2o Batalhão de Engenharia de Construção, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.284/2011-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Responsáveis: Jair Armindo Gomes da Silva (XXX.972.064-XX); Marcelo Arantes Guedon (XXX.552.267-XX); Marcos Jose Pupin (XXX.262.428-XX); e Waldomiro Kazuyuki Yoshihara (XXX.866.148-XX). 1.2. Órgão: 2o Batalhão de Engenharia de Construção/Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.